Tribunal: TJBA
Processo: 8006252-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006252-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): GABRIELA BRAGA MACEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA DE ENTE PÚBLICO E TITULAR REGISTRAL. LITIGIOSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente dúvida registrária suscitada por Oficial de Registro de Imóveis, obstando o prosseguimento de procedimento de usucapião extrajudicial requerido por TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA, em razão de impugnações apresentadas pelo Município de Salvador e pelo Espólio de Renato Sigisfried Sigismund Schindler. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de usucapião extrajudicial pode prosseguir diante de impugnação substancial apresentada por ente público e titular registral; (ii) estabelecer se é possível, no âmbito da dúvida registrária, apreciar matérias complexas como prescrição de crédito tributário, suficiência da prova da posse e validade da cadeia possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento de usucapião extrajudicial exige, além dos requisitos temporal e material da posse, a ausência de oposição substancial, constituindo o requisito consensual pressuposto indispensável à sua admissibilidade. A apresentação de impugnação fundamentada por ente público ou terceiro interessado impõe o encerramento obrigatório do procedimento extrajudicial, nos termos do art. 216-A, §7º, da Lei nº 6.015/73 e do Provimento CNJ nº 149/2023. A dúvida registrária possui natureza administrativa e limita-se ao controle da legalidade das exigências do registrador, não sendo via adequada para dirimir controvérsias de direito material ou litígios complexos. A análise de prescrição de crédito tributário demanda instrução probatória e competência jurisdicional contenciosa, sendo inviável seu reconhecimento incidental em sede de dúvida registral. A existência de regime de aforamento, com titularidade do domínio direto pelo Município, legitima a exigência de regularidade fiscal quanto ao foro, não podendo o registro ser realizado sem a observância dos encargos reais incidentes. A impugnação do titular registral é legítima e fundamentada, ao suscitar controvérsias relevantes sobre a continuidade da posse, a existência de hiato probatório e vícios na cadeia possessória iniciada a non domino. A ata notarial possui fé pública relativa e não é apta a comprovar fatos pretéritos não presenciados pelo tabelião nem a afastar impugnações fundamentadas de terceiros. O princípio da continuidade registral e o devido processo legal impedem a extinção de direito real inscrito sem prévio processo judicial contencioso, com contraditório pleno e coisa julgada material. A presença de litigiosidade substancial afasta a finalidade da desjudicialização, impondo a remessa da pretensão à via judicial adequada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006252-88.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema